Tribunal: TJDFT
Processo: 0720625-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720625-08.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA JOSE DE SOUZA FERREIRA ZARANDIETA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARIA JOSÉ DE SOUZA FERREIRA ZARANDIETA A, contra a decisão ID origem 191791334, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da execução fiscal n. 0744325-67.2021.8.07.0016, movida pelo DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de liberação da penhora em conta bancário da agravante, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de liberação de penhora formulado pela executada MARIA JOSE DE SOUZA FERREIRA ZARANDIETA, ao argumento de que os valores constritos possuem natureza impenhorável, porquanto oriundos de depósitos em conta poupança, com saldo inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Juntaram-se documentos. É o breve relatório. DECIDO. Em razão da natureza da questão discutida nos autos, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório dos valores judicialmente constritos. Da análise das informações e documentos trazidos, conclui-se que se encontra penhorado o valor de R$ 9.648,57 (nove mil, seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) na conta da Caixa Econômica Federal – ID 162918884. Quanto a isso, verifica-se que a conta objeto da penhora em questão é realmente do tipo poupança e o montante nela bloqueado não supera o valor de 40 salários mínimos. Entretanto,infere-se da movimentação bancária atípica o desvirtuamento da poupança, porquanto realizados diversos pagamentos e transferências no período de referência, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. Nesse sentido é o entendimento desse E.TJDFT, consoante julgado ora colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. CONTA-POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não restou demonstrado que o valor bloqueado é oriundo de aposentadoria, não caracterizada a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. O agravante, a despeito de devidamente intimado, não carreou aos autos outros extratos bancários capazes de demonstrar a inexistência de desvirtuamento da conta-poupança utilizada como conta corrente para movimentações financeiras. 3. Em caso de utilização da conta poupança como conta corrente, admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, de modo que se mantém incólume decisão que indeferiu pedido de desbloqueio do valor penhorado. 4. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, apenas majorará os honorários já fixados na primeira instância, não havendo previsão para fixação de honorários recursais no julgamento de agravo de instrumento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1157101, 07206710720188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019) Desse modo, apesar de a constrição ter sido realizada em conta poupança, pela análise dos extratos bancários do mês em que ocorreu a penhora via Sisbajud, verifica-se que o seu uso é compatível com o de uma conta-corrente, afastando a incidência do art. 833, X, CPC, sobre o montante bloqueado. Houve pagamentos e transferências. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liberação de penhora, uma vez que a parte executada não comprovou nos autos que a constrição recaiu sobre quantia impenhorável. Também não comprovou ser salarial a origem das verbas recebidas. Preclusa esta, expeça-se alvará em favor do exequente. Intimem-se. (g.n.) Nas razões recursais, a agravante requer, inicialmente, os benefícios advindos da gratuidade de justiça. Segue defendendo que o bloqueio se deu maneira errônea, uma vez que incidiu em quantia essencial para a sua sobrevivência. Aduz que está desempregada, razão pela qual recebeu ajuda de seu ex-companheiro, tendo ele realizado alguns depósitos em sua conta a fim de ajudá-la com o pagamento de suas contas básica. Aponta, em abono a sua tese, que nos extratos da conta da CEF (ID 166138744), não houve movimentação nos meses anteriores ao de maio, inexistindo qualquer valor em sua conta. Afirma que realizou pequenas movimentações, restritas ao pagamento de contas essenciais, como é possível observar pela análise dos extratos. Alega que o fato de a conta poupança ter sido movimentada, ainda que de forma mínima, não afasta o caráter alimentar do valor bloqueado, tendo em vista sua essencialidade para seu sustento. Cita entendimento do STJ (ERESP 1.330.567-RS), no qual o Superior Tribunal decidiu que valores até quarenta salários-mínimos seriam impenhoráveis, ainda que estejam em conta corrente, se for substancial para a parte executada. Alega que a probabilidade do direito se mostra presente uma vez que os valores são incontestavelmente impenhoráveis, haja vista serem inferiores a quarenta salários-mínimos e essenciais para o seu sustento. O perigo de dano é evidente, uma vez que a dignidade e a subsistência da agravante estão em iminente perigo Ao final, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento, para que a decisão recorrida seja reformada para desbloquear o valor de R$ 9.648,57 (nove mil e seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) da conta da Caixa Econômica, uma vez que se trata de verba alimentar e impenhorável. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. Analiso, primeiramente, o pedido de gratuidade de justiça. Para a obtenção da benesse, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da CF quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060/1951 para a avaliação da miserabilidade jurídica, este eg. Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF1, notadamente o recebimento de renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Inclusive, considerando que os critérios previstos na citada Resolução não vinculam o Judiciário, este eg. Tribunal de Justiça tem entendimentos no sentido de aplicar o referido o critério objetivo para a renda líquida do requerente, sobretudo quando não há elementos nos autos que elidam a hipossuficiência alegada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. A agravante é pessoa idosa e aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos, bem como o desequilíbrio financeiro gerado pelas operações bancárias que reputa fraudulentas, impugnadas na demanda principal. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1748307, 07160733420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Sobre o tema, a Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20232 orienta que a análise do pedido conjugue o critério objetivo com a apreciação das circunstâncias subjetivas, a exemplo do patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas (doença, nível de endividamento, idade, entre outros) e sinais ostensivos de riqueza. No caso em apreço, para a comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, a agravante juntou declaração de hipossuficiência (Id. 165697426) e declaração onde afirma que se encontra desempregada, morando com seu companheiro Pedro Gadelha o qual possui a profissão de artista plástico e aufere renda mensal de R$ 3.800,00. Fora isso afirma que seu filho se encontra desempregado e com problemas de saúde. Nesse contexto, tenho por preenchido o requisito objetivo para a concessão da benesse. A respeito dos requisitos subjetivos, não identifiquei indícios de que possui patrimônio incompatível com a hipossuficiência defendida, tampouco sinais aparentes de riqueza. Desta feita, a análise preliminar própria desta etapa processual indica que a agravante não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento, estando, pois, configurada a hipossuficiência. Nessa linha, DEFIRO a gratuidade da justiça à agravante no que se refere ao presente recurso, dispensando-a, portanto, do recolhimento do preparo. Cumpre-me, então, apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo a decisão que indeferiu o desbloqueio da penhora efetuada na conta da Caixa Econômica no valor de R$ 9.648,57 (nove mil e seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos). Inicialmente registro que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observo que o requerimento revela pedido antecipação dos efeitos da tutela, pois pugna por uma providência ativa em sede recursal, qual seja, o desbloqueio da penhora de valores na conta poupança da agravada. Nada obstante, considerando que ambas as medidas são espécies de tutela provisória de urgência, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço. A respeito do tema, o art. 833 do CPC dispõe que são impenhoráveis (inciso IV), exceto para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (§ 2o). Fora isso, o mesmo artigo traz em seu inciso X que são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, pois a conta-poupança é utilizada como forma segura e conservadora de reserva de capital usualmente destinada a garantir a subsistência familiar em casos de crises econômicas ou de força maior, de modo que as movimentações financeiras, em regra, não ocorrem com frequência. Da análise dos extratos bancários da conta-poupança de titularidade da agravada (ID 166138744), mais especificamente, nos meses de maio e junho de 2023, verifica-se a ocorrência de movimentações bancárias na conta em questão. Entretanto, esse cenário não retira a natureza impenhorável da verba ali constante. Nessa seara tenho que, ainda que se conclua que a importância constrita não se trata de salário, bem como que, pelas movimentações financeiras na conta poupança da agravada houve sua desnaturação, tornando-se conta corrente, o valor atingido merece a proteção prevista no inciso X, do art. 833, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento formado pela extensão da garantia da impenhorabilidade a todo e qualquer saldo de conta poupança ou conta corrente, bem como investimentos de qualquer natureza, até o limite de 40 salários mínimos, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014) g.n. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SALDO EM CONTA CORRENTE. INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. STJ. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 833, IV e X, do CPC, estabeleceu regras de impenhorabilidade absoluta, para a qual previu, de forma expressa, as exceções, consoante § 2° do mesmo dispositivo, dentre os quais está previsto o saldo disponível em caderneta de poupança até a quantia de 40 salários-mínimos. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento formado pela extensão da garantia da impenhorabilidade a todo e qualquer saldo de conta poupança ou conta corrente, bem como investimento de qualquer natureza, até o limite de 40 salários-mínimos. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1858756, 07027571720248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO VIA SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS, INDEPENDENTEMENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos da pacífica jurisprudência do colendo STJ, consoante o disposto no art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos mantida em papel-moeda, conta corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos, cuja impenhorabilidade deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora. Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1856754, 07012667220248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 16/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)g.n. Nesse contexto, filio-me ao entendimento que considera impenhoráveis os valores até o limite de 40 salários mínimos em conta corrente, caderneta de poupança ou investimento de qualquer natureza, razão pela qual considero indevida a penhora ocorrida na conta poupança da agravante no valor de R$ 9.648,57 (nove mil e seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos). Além disso, ainda, consoante entendimento do STJ, mesmo que possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade de determinadas verbas para a satisfação de crédito não alimentar, só é possível, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Se observa, nos autos em comento, que há notícia de que a agravante se encontra desempregada e que utiliza o saldo da conta-poupança para pequenas movimentações, restritas ao pagamento de contas essenciais, como é possível verificarmos pelos extratos colacionados aos autos. Assim, ao menos neste momento de cognição sumária, se pode inferir que a quantia constrita pode possuir caráter alimentar e ser essencial ao sustento da agravante. E, mais, que a utilização da conta poupança como em substituição a conta corrente não retira o caráter de impenhorabilidade dos valores depositados. Há precedentes desta eg. Corte, nesse sentido. Confira-se: “1. É impenhorável a quantia depositada em conta poupança de até 40 salários mínimos (CPC/2015 833 X), ainda que haja movimentação típica de conta corrente. Precedentes do STJ.” Acórdão 1316807, 07287422720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 18/2/2021. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Pelas razões expostas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a liberação da constrição efetivada sobre a quantia de R$ 9.648,57 (nove mil, seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) depositada na conta da Caixa Econômica Federal, conforme ID 162918884. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 24 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator